Tribunal: TJDFT
Processo: 0748935-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA A ORDEM LEGAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente (art. 33, § 2o, CP).

2. Acertada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e multirreincidência.

3. Recurso desprovido.